Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reincidência. Contemporaneidade.
1 – Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
2 – A gravidade concreta do crime – furto mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo -, somada à reiteração criminosa do paciente, que cometeu o crime quando cumpria pena por crime anterior e registra outras condenações transitadas em julgado, além de responder a ação penal por crimes contra o patrimônio particular - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
4 - Ordem denegada.